Tribunal: TJMT
Processo: 1009331-74.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009331-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 603.854.211-68 (AGRAVANTE), MARINES FATIMA VINCENZI - CPF: 221.148.902-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009331-74.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 88) e considerado a discordância da autora expressa em sua manifestação, não é caso de admitir a denunciação da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009331-74.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1009331-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA

AGRAVADO
:
MARINES FATIMA VINCENZI.

Processo na Origem nº 1038485-19.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA
de decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide
.

AÇÃO
: Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1038485-19.2018.8.11.0041) que
MARINES FATIMA VINCENZI
movem contra
ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A..

AGRAVO
:
ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA
alega que contratou a apólice de seguros exatamente para a eventualidade de ser condenado em ação indenizatória pela realização de trabalhos dentários. Sustenta que o contrato firmado com a seguradora é licito, válido e eficaz, e abrange os serviços prestado pelo agravante. Aduz que nenhum prejuízo será causado a agravada, pelo contrário, se vencedora restar, estará abrigada pelo seguro que o agravante possui com referida instituição. Defende que a denunciação da lide à seguradora privilegia os princípios da economia processual e da celeridade. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso até o seu julgamento final, porque a continuidade do processo pode trazer prejuízos à denunciada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acolher a denunciação à lide da seguradora.

CONTRAMINUTA
(ID 43633480): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009331-74.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA
de decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide
.

AÇÃO
: Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1038485-19.2018.8.11.0041) que
MARINES FATIMA VINCENZI
movem contra
ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A..

A autora, ora agravada, relata que o agravante foi o responsável pelos tratamentos odontológicos realizados em descompasso com a qualidade que se deve esperar de tais serviços, de modo que os dentes caíram da prótese por ele feita.

Na contestação, o agravante pleiteou, em preliminar, a denunciação da lide à seguradora CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A., que restou indeferido pelo juízo singular.

Pois bem. Busca o agravante a reforma da decisão agravada de modo a deferir o pedido de denunciação da lide à empresa seguradora com a qual celebrou o contrato de .

O agravante alega que o contrato firmado com a seguradora é lícito, válido e eficaz, e abrange os serviços prestados, bem como que a inclusão da seguradora no polo passivo da lide prestigiaria a celeridade processual.

Observa-se que, no caso, a norma que rege a relação entre as partes, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, veda a denunciação da lide, mormente para não influir de forma negativa na celeridade da ação indenizatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)

Também nessa Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – HOSPITAL FILANTRÓPICO - DESCABIDA A INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEDADA DENUNCIAÇÃO À LIDE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – SÚMULA 85 STJ – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DEPROVIDO.

1. O fato de a prestação de serviços médicos ter ocorrido por hospital filantrópico, não afasta a incidência da legislação consumerista, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

2
. É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83/STJ
.

3. A apreciação no âmbito do presente agravo de instrumento restringe-se a enfrentar as matérias delineadas na decisão interlocutória, porquanto vedada a supressão de instância, motivo pelo qual não há se realizar a análise do pedido subsidiário de aplicação do chamamento ao processo.

4. Recurso desprovido”. (N.U 1020516-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Não é cabível a denunciação da lide em se tratando de relação de consumo, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
. II - A única hipótese na qual se admite a intervenção de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é o caso de chamamento ao processo do segurador, nos contratos de seguro celebrado pelos fornecedores para garantir a sua responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, consoante previsão constante do art. 101, inciso II do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos”. (TJ-MT - AI: 10135169220208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCARGA ELÉTRICA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA - INVIABILIDADE - ART. 88 DO CDC - DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR - ART. 101, INCISO II, DO CDC - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a denunciação da lide se há discordância do consumidor em razão do evidente prejuízo à celeridade processual (art. 88 do CDC)
.

A modalidade de intervenção de terceiro prevista no artigo 101, inciso II, do CDC é o chamamento ao processo, sendo, portanto, inaplicável esse dispositivo quando trata-se de denunciação da lide”. (N.U 1002573-55.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017)

Assim, diante da vedação legal e em consideração à expressa discordância da agravada, manifestada em sua contraminuta, não é cabível a denunciação da lide porquanto se trata aqui de relação de consumo.

Com essas considerações, conclui-se que não comporta reforma a decisão que indeferiu a denunciação da seguradora à lide.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021